Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO REALIZADA. RECONHECIMENTO DE COMPARECIMENTO BIMESTRAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O início do cumprimento de pena em regime aberto somente ocorre após a audiência admonitória, oportunidade em que o Juízo da VEPERA impõe as condições que, se aceitas pelo apenado, formalizam o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 113 da Lei de Execução Penal.
2. Não há como considerar que o sentenciado estava cumprindo as condições estabelecidas para o regime aberto, nos meses de março a maio/2017, perante a VEPERA/DF, quando aquele Juízo não realizou a audiência admonitória com tal finalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.